Tribunal: TJMT
Processo: 1005277-85.2023.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005277-85.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Condomínio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALLYNE ALVES SALES - CPF: 043.766.161-09 (APELADO), WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (ADVOGADO), WELITON DAS NEVES SANTOS - CPF: 007.649.531-09 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELA
ÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS INDENIZATÓRIOS
–
PARCIAL
PROCEDEN
CIA

–
JULGAMENTO

EXTRA PETITA

–
ACOLHIMENTO
–
AUSÊNCIA DE PEDIDO DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL
–

EXCLUSÃO DO COMANDO DA
SENTENÇA –

RECURSO
PROVIDO.

1.
Como é cediço, a sentença deve se limitar a julgar os pedidos deduzidos pelas partes, nos limites por elas fixados, não podendo deixar de analisar um deles ou analisar pedido diverso do formulado, nos termos dos artigos
141
e
492
do
CPC/15
.

2.
Assim,ao
determinar
a alienação judicial do bem
, o juízo foi além dos limites impostos pelo pedido formulado na inicial,

incorrendo a sentença em julgamento
extra petita
,
devendo ser anulada neste ponto.

3.
Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WELITON DAS NEVES SANTOS
contra a se
ntença que julgou parcialmente procedente a Ação de Arbitramento de Alugueis Indenizatórios proposta por

ALLYNE ALVES SALES
para
o fim de

d
eterminar
a alienação judicial do bem,
objeto da lide, bem como condenar o requerido a
indenizar a parte autora, a título de alugueres, pela fruição exclusiva do imóvel, em valor correspondente a R$ 367,50 (trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos) mensais, exigíveis a partir de 02 de junho de 2023, com acréscimo de juros e correção desde a mencionada data.

Considerando que a parte autora decaiu em parte mínima do pedido,
condeno
u

o demandado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes
em
favor do patrono da autora, em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observando o § 2º do artigo 85 do CPC
/15
, respeitada a gratuidade judiciária
.

Em síntese, sustenta o requerido/apelante que a sentença proferida se mostra
extra petita
, uma vez que não guarda congruência com os limites do pedido ou da causa de pedir.

Verbera que
a parte autora
, ora apelada,
ingressou com ação de arbitramento de alugueres, limitando-se a postular a fixação d
e valor mensal a ser pago pelo a
pelante em razão da sua posse exclusiva do imóvel. Em nenhum momento houve pedido expresso para alienação judicial do bem, tampouco qualquer fundamentação que justificasse a imposição dessa medida.

Atesta que a sentença
extrapolou os limites do pedido inicial, determinando não apenas o arbitramento dos alugueres, mas
também a alienação judicial do imóvel. Tal decisão configura manifesta violação ao princípio da congruência,
nos termos do art
.
492 do CPC.

Argumenta que
ao impor a alienação judicial do bem, o juízo proferiu decisão
extra petita
, considerando que a parte a
pelada tão somente requereu o arbitramento de alugueres do imóvel sub judice.

Diante dessa irregularidade,
requer seja provido o recurso par
a
reformar a r. sentença
,
excluindo
a determinação de alienação do imóvel, mantendo-se apenas a parte referente ao arbitramento dos alugueres, conforme o pedido expresso da parte autora.

A apelada contrarrazoou
afirmando que não buscou
a alienação do imóvel, mas apenas o arbitramento de alugueres do imóvel comum ao ex-ca
sal, o que demonstra que houve um equívoco na sentença.

Pugnou
pelo conhecimento do recurso de apelação e no mérito seu provimento, observando que a sucumbência deverá ser suportada por quem deu causa, isto é, aplicando a causalidade, o que notoriamente não é de responsabilidade da parte apelada.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Na origem, a
autora
, ora apelada,
ingressou com ação de arbitramento de alugueres, limitando-se a postular a fixação d
e valor
mensal a ser pago pelo a
pelante em razão da sua posse exclusiva do imóvel.

Ao proferir a sentença, o juízo de 1º Grau determinou
não apenas o arbitramento dos alugueres, mas também a alienação judicial do imóvel.

S
ustenta o requerido/apelante que a sentença se mostra
extra petita
, uma vez que não guarda congruência com os limites do pedido ou da causa de pedir.

Da leitura da inicial, ID 276653427
, verifica-se que não houve qualquer pedido relativo
à alienação judicial do imóvel
, sendo a r. sentença
extra petita
neste ponto, razão pela qual deve ser reconhecida sua nulidade neste aspecto.

Como é cediço, a sentença deve se limitar a julgar os pedidos deduzidos pelas partes, nos limites por elas fixados, não podendo deixar de analisar um deles ou analisar pedido diverso do formulado, nos termos dos artigos
141
e
492
do
CPC
/15
.

Assim, ao
determinar
a alienação judicial do bem
, o juízo foi além dos limites impostos pelo pedido formulado na inicial, devendo ser anulada neste ponto.

Nesse sentido colaciono jurisprudência,
in
verbis
:

APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ADVOCACIA
PREDATÓRIA.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JULGAMENTO EXTRA PETIT
A. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso dos autos há violação aos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil, incorrendo a sentença em julgamento extra petita, visto que não existe congruência com a pretensão deduzida
na vestibular
, portanto, a anulação da d
ecisão é medida que se impõe; 2
. Sentença anulada; 3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-AM - Apelação Cível: 0603539-72.2022 .8.04.7500 Tefé, Relator.: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 28/05/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/05/2024)

AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO C/C COM PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA, PARA DETERMINAR A READEQUAÇÃO DAS PRESTAÇÕES AO LIMITE DE 30% DOS PROVENTOS DO AUTOR, NA FORMA DECIDIDA EM OUTRA DEMANDA – SENTENÇA EXTRA PETITA – Nas ações em que se discute direito patrimonial disponível, a sentença deve ficar adstrita aos pedidos iniciais, sendo nula a parte do decisum que concede tutela não postulada pela parte autora – Sentença anulada nessa parte – Preliminar arguida pelas partes acolhida. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO C/C COM PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA, PARA DETERMINAR A
READEQUAÇÃO DAS PRESTAÇÕES AO LIMITE DE 30% DOS PROVENTOS DO AUTOR, NA FORMA DECIDIDA EM OUTRA DEMANDA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – Anulada a parte da sentença extra petita, carece o banco réu de interesse recursal quanto à revisão de cláusulas contratuais, na medida em que, neste ponto, a r. sentença rejeitou os pedidos iniciais – Incabível a pretendida resolução do contrato sob argumento de abusividade contratual, pois nessas hipóteses, seria possível apenas o expurgo das cláusulas nulas ou abusivas, das quais o autor não se insurgiu contra sua rejeição – Ação improcedente. Recurso do réu não conhecido, nessa parte, e recurso do autor d
esprovido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10002351420198260606 Suzano, Relator.: Walter Fonseca, Data de Julgamento: 25/11/2024, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

No caso dos autos
,
há violação aos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil, incorrendo a sentença em julgamento
extra petita
, visto que não existe congruência com a pretensão deduzida na
inicial
, portanto,
há que ser extirpada a parte que determina a alienação do bem
.

Outrossim, c
onforme se pode observar das contrarrazões, a apelada pugnou pelo provimento do apelo,
observando que a sucumbência deverá se
r suportada por quem deu causa à propositura da ação e, no caso dos autos, a
r
esponsabilidade seria do apelante
.

Assiste razão à apelada
,
quem deu causa à propositura da ação foi o apelante, tanto que foi condenado ao pagamento
em 15% (quinze por cento
) do valor atualizado da causa
. D
essa forma
,
resta mantida
essa condenação, suspensa
a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

Ante ao exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para
extirpar da
sentença a parte que determinou
a alienação judicial do imóvel.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025